Tribunal: TJDFT
Processo: 0701311-08.2025.8.07.9000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0701311-08.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: GEORGE FERREIRA DE OLIVEIRA D E S P A C H O Não há pedido de liminar. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Brasília, DF, em 10 de abril de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator